Tribunal: TJES
Processo: 5005998-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005998-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA IZOTON FREIRE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia em face de acórdão proferido em agravo de instrumento que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Juliana Izoton Freire de Oliveira para determinar a adequação técnica da rede elétrica instalada em imóvel da consumidora. A embargante alegou omissão quanto à necessidade de perícia técnica, à ausência de probabilidade do direito, à inviabilidade de cumprimento da medida e à exigência de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de probabilidade do direito; (iii) determinar se ocorreu omissão quanto à impossibilidade de cumprimento da medida e ao exercício regular de direito; (iv) verificar se a ausência de prequestionamento justifica a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de omissão quanto à necessidade de prova pericial configura inovação recursal, pois tal questão não fora suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

4)
O vício da omissão pressupõe silêncio do julgador sobre matéria submetida à apreciação, o que não se verifica, tendo em vista que a suficiência do acervo probatório fora expressamente analisada no acórdão.

5)
A escolha do julgador por decidir com base em prova documental, afastando a necessidade de dilação probatória, não constitui omissão, mas sim exercício legítimo do livre convencimento motivado.

6)
O recurso demonstra inconformismo com a valoração das provas e com o resultado do julgamento, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7)
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco ao reexame do mérito da causa.

8)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica.

9)

Nos termos do §1º do art. 489 do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o ponto alegadamente omitido não integrou a controvérsia processual no momento oportuno.

2. A decisão que afasta a necessidade de produção de prova pericial com base em acervo documental suficiente não incorre em omissão.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 do CPC; §1º do art. 489 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, tal modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

A tese central do aclaratório gravita em torno de suposto vício de omissão, consistente na ausência de manifestação do julgado acerca da necessidade de produção de prova pericial para o correto deslinde da controvérsia fática.

Não obstante o esforço argumentativo da embargante, o recurso não comporta provimento.

Impõe-se reconhecer, de plano, que a matéria veiculada nos aclaratórios—atinente à imprescindibilidade de perícia técnica configura manifesta
inovação recursal
.

Conforme se extrai das contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 13737619), a concessionária não suscitou, em momento algum, referida questão processual.

A dialética recursal se estabeleceu, à época, sobre outros fundamentos.

Nesse diapasão, é defeso ao órgão julgador se pronunciar sobre tese não submetida ao contraditório no momento oportuno, razão pela qual não há que se cogitar de omissão sobre ponto que jamais integrou o objeto litigioso devolvido à apreciação desta Corte.

Com efeito, o vício da omissão pressupõe o silêncio do julgador sobre questão que lhe competia decidir, o que, à evidência, não ocorreu na espécie.

Ainda que assim não fosse, e apenas para fins de exaurimento da argumentação, o mérito dos embargos não lograria melhor sorte.

O acórdão embargado não padece do vício que lhe é imputado, porquanto a questão atinente à suficiência do acervo probatório fora expressa e exaustivamente analisada.

A decisão colegiada assentara, com clareza solar, que a tutela de urgência fora concedida com base em juízo de probabilidade extraído de conjunto probatório coeso e eloquente, qualificado como "
robusta e harmônica
".

De fato, constou expressamente do corpo do voto vencedor:

"A documentação probatória apresentada, composta por fotografias, vídeos técnicos, faturas de energia e históricos de protocolos, indica de forma plausível que, embora haja registro formal de fornecimento bifásico, o padrão de energia instalado permanece monofásico, em desconformidade com o solicitado e necessário."

Destarte, ao eleger os elementos documentais como suficientes à formação de convencimento em cognição sumária, o julgado, por consectário lógico, afastou a necessidade de dilação probatória para o específico fim de análise do pleito liminar.

Nesse contexto, a decisão sobre a dispensabilidade de outras provas, não configura omissão, mas sim exercício da prerrogativa de livre convencimento motivado.

O que a embargante qualifica como omissão traduz, em verdade, mero inconformismo com a valoração da prova e com o resultado de mérito que lhe fora desfavorável, buscando, por via transversa, a rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Registre-se, ainda, que mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Por fim, o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos das partes, bastando que fundamente suficientemente a decisão, nos termos do §1º do art. 489 do CPC.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.